Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704667-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO VINICIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO VINICIO RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0017397-72.2015.8.07.0003 requerido por MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA – EPP, rejeitou a impugnação por ele apresentada, confirmando a legalidade da citação por edital. O recurso não veio acompanhado do respectivo preparo, razão pela qual, em despacho de id 23414179, foi oportunizado ao recorrente o recolhimento em dobro, nos termos do que determina o art. §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Em petição de id 23553942, o recorrente fez juntar a guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento, mas na forma simples. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido na legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Caso o recorrente não recolha o preparo devido, deverá recolhê-lo em dobro, conforme previsão expressa no §4o do mesmo dispositivo legal, também sob pena de deserção. Registre-se que a oportunidade dada ao recorrente de recolher o preparo em dobro é única e o §5o do mesmo art. 1.007 veda a complementação de preparo recolhido parcialmente, como é o caso. O professor Daniel Amorim Assumpção Neves anota que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor”. (Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. – Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, p. 1662). Como o preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso, a sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Há precedentes de nossa Corte sobre o assunto. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 1.007, § 4o, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O § 4o do art. 1007 do CPC estabelece que o "recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". 2. Se, diante da ausência de pedido fundamentado de concessão de gratuidade de justiça, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas o recolheu na forma simples, o não conhecimento do agravo de instrumento por ela interposto é medida impositiva, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07021219020208070000, Acórdão 1257144, 2a Turma Cível, Relatora: SANDRA REVES, DJE: 01/07/2020.) AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, quando não houver retratação. 2. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, importando em deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Se a parte traz aos autos o comprovante de recolhimento do preparo somente na forma simples, impõe-se a manutenção da decisão que deixou de conhecer do recurso interposto. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1293671, 07011858120198070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 1.007, § 4o, AMBOS DO CPC. 1. O § 4o do art. 1007 do CPC estabelece que o "recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". 2. Intimado o recorrente para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas tendo recolhido na forma simples, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1317614, 07238862020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o recurso afigura-se deserto, tendo em vista que fora interposto desacompanhado do respectivo preparo e, após intimação para recolhê-lo em dobro, o agravante apresentou comprovante do pagamento na forma simples, o que não se pode admitir. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a deserção do recurso, tornando inadmissível o seu processamento e julgamento. Por fim, ressalte-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque tal oportunidade já foi concedida ao recorrente que, contudo, não atendeu ao comando judicial. Assim, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator